Tribunal: CARF
Processo: 10680.913695/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913695/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.896 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CASA DE SOFTWARE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA ANÁLISE. CINCO
ANOS.
TERMO
INICIAL.
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Consoante redação do artigo 74, 5o da Lei no 9.430/1996, o prazo para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva, segundo redação do artigo 174 do
Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913695/2011-02
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.896 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913695/2011-02

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”): Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP)
17103.74605.301106.1.3.02-4470 (fls. 21-63), por meio da qual a interessada declarou
possuir crédito contra a Fazenda Pública, no valor original, de R$ 72.189,47, decorrente
de SALDO NEGATIVO DE IRPJ (AC 2003).
2. O exame do crédito na unidade descentralizada de Fiscalização registrou, em síntese:

[...]

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.896 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913695/2011-02

3. Do exame brevemente resumido, fundado nos dados disponíveis no sistema DIRF e
no que foi informado pela interessada no PER/DCOMP, resultou o reconhecimento do
saldo negativo de IRPJ do AC de 2003 no valor de R$ 52.940,78 e conclui-se pela
utilização da totalidade do crédito reconhecido (fl. 20).
4. Devidamente cientificada, a empresa interessada ofereceu contrarrazões nos seguintes
termos:

5. Por fim, pede o provimento de sua manifestação de inconformidade.
Em sessão de 05/07/2018, a DRJ/CTA julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO. O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou os valores vindicados forem
confirmados em DIRF.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.896 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913695/2011-02

Nos fundamentos do voto do relator (fls. 73/74 do e-processo):
15. As retenções em fonte não confirmadas somam R$ 19.248,69 em razão de nenhum
dos valores correspondentes, informados no PER/COMP respectivo, encontrar vínculo
em DIRF com o CNPJ da interessada. Todavia, consultando o sistema DIRF temos a
comprovação de que um dos valores controvertidos pode ser reconhecido em parte. A
informação correspondente é seguinte:

16. Tendo em vista o exposto, pode-se concluir que é possível adicionar um total de R$
73,46 ao valor do direito creditório reconhecido pela unidade de fiscalização.
17. Cumpre também registrar que os valores das parcelas de composição de crédito
informados no PER/DCOMP constituem um limite do que é possível reconhecer, tendo
em vista a impossibilidade da Instância de Revisão de Lançamento substituir a vontade
do contribuinte no tema. Assim, o valor de crédito adicional restou limitado pelo quanto
foi utilizado no PER/DCOMP (nos termos da tabela anteriormente tratada).
18. Em complemento ao limite referido, importa registrar que, em regra, são
empregados os seguintes critérios de reconhecimento de parcelas de composição de
crédito:  as retenções em fonte, além do respaldo em DIRF, também
constavam da DIPJ
correspondente;  o CNPJ raiz da fonte pagadora era igual ao que foi o informado no
PER/DCOMP; e  o valor o
PER/DCOMP ou, ainda, era
patente o erro no código por parte da fonte pagadora.
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual inova em sua
defesa para pleitear o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo
174 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.896 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913695/2011-02

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora conste dos autos despacho de encaminhamento (fls. 110 do e-processo)
reconhecendo a intempestividade do recurso voluntário do contribuinte, é preciso asseverar a
despeito disso que a única matéria abordada pelo contribuinte em seu recurso voluntário refere-
se à prescrição do direito de a Fazenda Pública cobrar o crédito tributário objeto de discussão,
em razão do decurso do prazo de cinco anos estatuído pelo artigo 174 do CTN.
Assim, embora se trate de defesa intempestiva, há de ser ressalvado que o tema da
prescrição envolve matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de ser alegada e analisada
em qualquer instancia de julgamento.
A esse respeito, aliás, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) tem entendimento
pacífico, mormente ao afirmar se tratar de matéria de ordem pública e, consentaneamente, não
sujeita à preclusão consumativa, nos termos do disposto pelo artigo 342, II, da Lei no
13.105/2015, responsável por instituir o Código de Processo Civil, como se vê:
(...) 7. Considerando que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão,
a fim de evitar injustiças e conferir a devida segurança jurídica, a suposta violação ao
art. 21 da Lei n. 4.717/1965, que embasa a tese da prescrição, deve ser analisada por
esta Corte de Justiça, porquanto devidamente prequestionada (REsp 1352230/PR;
Relator Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma. Julgado em 19/10/2017 e acórdão
publicado no DJe de 30/11/2017).
Diante do aduzido, ainda que se trate de recurso intempestivo e matéria sequer
abordada em sede de manifestação de inconformidade, a questão afeita à decadência/prescrição
pode, e deve, ser apreciada por este Colegiado, justamente por se tratar de matéria de ordem
pública insuscetível de preclusão.
Segundo alega o contribuinte a Lei 9.430/96 prevê em seu artigo 74, § 2o que “a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”. E o §6o do citado artigo reza que “a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados (fls. 85 do e-processo).
E conclui o seguinte (fls. 86 do e-processo):
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.896 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913695/2011-02

- Uma vez que não haja homologação de um crédito tributário, cristalino é o fato de que
ocorreu a condição resolutória citada no §2o, art. 74, passando o mesmo a ser exigível a
partir do momento da notificação do contribuinte desta não-homologação. A dicção do
§6o do mesmo artigo, já citado acima, também não deixa a menor dúvida a este respeito.
- Estes créditos, portanto, passaram a ser exigíveis em 05/07/2011, data em que o
despacho decisório, comunicando da não-homologação, foi recebido pela recorrente.
- Nesta data, também, por força do art. 174 do CTN, iniciou-se a contagem do prazo
prescricional para a proposição da ação de cobrança, já que nenhuma das causas que
podem interromper a prescrição (parágrafo único do mesmo artigo) ocorreu.
Com efeito, o contribuinte está certo ao asseverar que a declaração de
compensação constitui o débito tributário nela declarado, o qual passa a ser considerado
“lançado” e portanto passível de cobrança.
Todavia, não se trata o presente caso de decadência do direito de o Fisco
constituir a obrigação tributária. Em verdade, esta já se encontra devidamente constituída pela
PER/DCOMP. Trata-se, portanto, da decadência do direito de o Fisco analisar e homologar a
PER/DCOMP, o que necessita impreterivelmente da observação ao disposto no mencionado
artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996.
In casu, tem-se que a declaração de compensação ora discutida foi transmitida em
30/11/2006 e objeto de despacho decisório emitido em 05/07/2011, do qual o contribuinte fora
intimado em 20/07/2011, consoantes telas do processo abaixo:
PER/DCOMP no 17103.74605.301106.1.3.02-4470 (fls. 45 do e-processo)

DESPACHO DECISÓRIO no 941316004 (fls. 20 do e-processo)

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.896 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913695/2011-02

INTIMAÇÃO (fls. 64 do e-processo)

Tem-se, assim, que o despacho decisório foi proferido dentro do prazo
disponibilizado pela legislação para sua análise, qual seja, de cinco anos contado da data da
entrega da declaração de compensação.
O fato “não homologação”, nesse sentido, representa exatamente a condição
resolutória mencionada
Assim, verificada a não homologação dentro do prazo legal, tem-se por
consequência concretizada a condição resolutória mencionada pelo artigo 74, §2o da Lei no
9.430/1996. Em outras palavras, a não homologação encerra os efeitos da extinção do crédito
tributário objeto de compensação, estando, portanto, passível de cobrança.
Sucede que essa cobrança não é automática e instantânea, como pretende fazer
crer o contribuinte ao afirmar que ela teria início desde a emissão do despacho decisório
denegatório. Com efeito, o crédito tributário somente pode ser cobrado após inscrição em dívida,
a qual segundo o artigo 201 do CTN:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo
regular.
Como se vê, o crédito tributário somente pode ser inscrito em dívida ativa depois
de esgotado o prazo para pagamento ou depois de proferida decisão final em processo regular.
Ainda nesse sentido o artigo 174 do CTN, mencionado pelo próprio contribuinte em sua defesa,
determina que:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.896 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913695/2011-02

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Somente tem início o prazo para cobrança do crédito após a sua constituição
definitiva, cuja ocorrência depende ou da inercia do contribuinte após notificação para
pagamento ou de decisão final no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
O contribuinte está portanto equivocado ao concluir que o prazo para cobrança do
crédito tributário em questão teria início em 05/07/2011, data da emissão do despacho decisório,
tendo em vista que naquela data ainda não era possível falar em constituição definitiva.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital